Tribunal: STF
Processo: RE 74892
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROCEDENCIA DA AÇÃO AFIRMADA EM FACE DA
PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART.363, I, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE
INTERPRETAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.